Tribunal: TJSP
Processo: 1085421-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Ação de cobrança, cumulada com pedido cominatório – obrigação de não fazer – , decorrente de contrato de parceria comercial para captação de investimento, com remuneração em "stock options", julgada improcedente. Apelação.

Acordo havido entre os litigantes quando já em mesa de julgamento o recurso, que o torna prejudicado.

Acordo homologado.